Tribunal: TJBA
Processo: 8041912-54.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041912-54.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE ITABERABA/BA

Advogado(s)
:

ALB/02

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXTRAI-SE DOS FÓLIOS, QUE NO DIA 25/10/2017, POR VOLTA DAS 17:30 HS, NA RUA MANOEL FLORÊNCIO, Nº 360, BAIRRO SÃO JOÃO, NA CIDADE DE ITABERABA, O PACIENTE, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS COM OS DENUNCIADOS MAURICIO BRITO DE SOUZA, E JUAREZ DE SOUZA BISPO, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, TERIAM ATENTADO CONTRA A VIDA DE MIRANILDO DE JESUS BARRETO, NÃO CONSUMANDO O CRIME POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS ÀS SUAS VONTADES.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA POR DISPENSA DA OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO E DIANTE DA DETERMINAÇÃO DE OITIVA DA VÍTIMA POR VIDEOCONFERÊNCIA.
DISPENSA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO QUE INDEPENDE DA CONCORDÂNCIA DA DEFESA. EXEGESE DO §2º, DO ART. 401, DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO DE ORIGEM A INFORMAÇÃO DE QUE O OFENDIDO SE ENCONTRA CUSTODIADO EM UMA PENITENCIÁRIA EM COMARCA DIVERSA. DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA ESCUDADA NA PROXIMIDADE TEMPORAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO, E NO §8º, DO ART. 185, DO CPP.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PACIENTE.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
.

EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE CONTINUAM PRESENTES OS RISCOS À ORDEM PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA. CRIME QUE TERIA DECORRIDO DA DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS LIGADAS À NARCOTRAFICÂNCIA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE RESPONDE À OUTRA AÇÃO PENAL PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO NA COMARCA DE ORIGEM.

DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO.
PROCESSO EM TRÂMITE ACEITÁVEL, SEM TRASPASSAMENTO DOS DITAMES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NOTADAMENTE POR SE TRATAR DE
AÇÃO COM PLURALIDADE DE RÉUS, QUE APURA CRIME DE ELEVADA REPERCUSSÃO SOCIAL, EM PROCEDIMENTO BIPARTIDO MARCADO PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, CUJA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI SERÁ REALIZADA EM DATA PRÓXIMA, NO DIA 05.12.2022. INDUVIDOSA COLABORAÇÃO DA DEFESA COM AS REDESIGNAÇÕES DAS SESSÕES PLENÁRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA A SER IMPUTADA AO ESTADO-JUIZ.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA. O
RDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus
nº 8041912-54.2022.8.05.0000, da Comarca de Itaberaba, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente Willians Silva Guerra e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Comarca de Itaberaba/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara, à unanimidade, em
CONHECER
da presente ação e
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.